Tribunal: STF
Processo: ARE 1425820
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ARTIGO 19, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL CONCEDIDA AOS SERVIDORES DO EMATER DO ESTADO DO PIAUÍ COM BASE NAS LEIS ESTADUAIS N. 4.640/1993 E 5.591/2006. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMATER. SERVIDORES PÚBLICOS. 1. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. SERVIDORES BENEFICIADOS AO LONGO DE TODA CARREIRA COM AS MESMAS PRERROGATIVAS CONFERIDAS AO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. VIA INADEQUADA PARA DESTITUIR SUPOSTA ILEGALIDADE. 2. PROGRESSÕES FUNCIONAIS NÃO REALIZADAS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES PERTINENTES. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PREVISTA NA LEI Nº 4.640/93. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. PROGRESSÃO DEVIDA. PADRÃO REMUNERATÓRIO. REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 5.591/06. VIABILIDADE DO PAGAMENTO RETROATIVO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E O PERÍODO DE ATIVIDADE. 3. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DOS AUTORES.” (Doc. 23)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição da República, bem como ao artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Sustenta, em síntese, “que, ainda que se aplique aos autores o art. 19 do ADCT, esses gozariam apenas de estabilidade, não lhe sendo garantida a efetividade, ou seja, o direito de ser enquadrado em carreira pública e gozar do regime jurídico correlato”. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão e julgada improcedente a pretensão autoral (Doc. 26).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 28).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 30).  



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A matéria relativa à progressão funcional dos servidores do EMATER - Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí, quando sub judice a controvérsia, implica a análise de legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Estaduais n. 4.640/1993 e 5.591/2006), o que encontra óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:  



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque odesideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, analisando casos análogos, entendeu se tratar de discussão sobre legislação local, inviabilizando o recurso extraordinário:



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1286162 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-12-2020)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, são necessários a análise da legislação infraconstitucional impugnada e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1397869 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 08-08-2023)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente